Tribunal: TJPA
Processo: 0818621-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818621-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO VASCO DA SILVA

AGRAVADO: S. P. V. D. S., SUZANA CARNEIRO PANTOJA VASCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE APOSENTADO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Vasco da Silva Pantoja contra decisão da 5ª Vara de Família de Belém que, nos autos de ação revisional de alimentos ajuizada em favor de sua filha S.P.V.D.S., representada por sua mãe, fixou alimentos provisórios no valor de 2,5 salários mínimos mensais. Alegou-se aumento das necessidades da menor, que possui deficiência intelectual leve e realiza acompanhamento terapêutico especializado, e suposta melhora na capacidade econômica do pai. O agravante, por sua vez, afirmou estar aposentado por incapacidade permanente, recebendo benefício previdenciário de R$ 3.250,00, e alegou que o valor fixado ultrapassa sua renda e compromete sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução dos alimentos provisórios fixados em 2,5 salários mínimos mensais, diante da demonstração de que o alimentante é aposentado por incapacidade permanente e aufere renda inferior ao valor arbitrado, à luz do binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.695 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de alimentos deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando-se conjuntamente a necessidade do alimentando e a possibilidade real do alimentante, nos termos do art. 1.695 do Código Civil.

A alimentanda é adolescente com deficiência intelectual leve, em tratamento multidisciplinar, o que demonstra a existência de necessidades específicas e relevantes que justificam a revisão do valor originalmente fixado.

Entretanto, o valor arbitrado em primeiro grau (2,5 salários mínimos) supera a totalidade dos rendimentos mensais do agravante, que é aposentado por incapacidade permanente, percebendo R$ 3.250,00, o que revela desproporcionalidade evidente e risco ao mínimo existencial.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de revisão do valor dos alimentos provisórios quando demonstrada alteração na capacidade financeira do alimentante, especialmente em casos de aposentadoria ou limitação de renda por motivo de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo vedada a imposição de valor superior à renda do alimentante, ainda que presentes necessidades especiais da alimentanda.

A condição de aposentadoria por incapacidade permanente do alimentante deve ser considerada como elemento limitador da obrigação alimentar, nos termos do princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 1.695 e 1.699; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0813602-16.2018.8.14.0006, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.02.2024.
STJ, HC 641.877 - DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.03.2021.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818621-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO VASCO DA SILVA

AGRAVADO: S.P.V.D.S., representada por SUZANA CARNEIRO PANTOJA VASCO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO VASCO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família de Belém, nos autos da Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por S.P.V.D.S. representada por sua
SUZANA CARNEIRO PANTOJA VASCO DA SILVA
,
que fixou alimentos provisórios no valor de 2,5 salários mínimos mensais em desfavor do agravante
.

Narram os autos de origem que
S.P.V.D.S., representada por SUZANA CARNEIRO PANTOJA VASCO DA SILVA
ajuizou a
ação revisional de alimentos
, em face de
João Vasco da Silva Pantoja, com o objetivo de majoração da pensão alimentícia
fixada anteriormente em 20% para
40% dos rendimentos líquidos ou 3 salários mínimos
, em vista a
agravada necessidade da menor
, que possui deficiência intelectual e múltiplos diagnósticos em investigação, e da
possível melhora na capacidade contributiva do pai
, que estaria exercendo novas atividades remuneradas.

Alega o
abandono material e afetivo
, redução unilateral do valor da pensão pelo requerido e comprova
gastos mensais superiores a R$7.200,00
com terapias, escola, reforço, saúde e alimentação. Requer ainda
indenização por danos materiais (R$ 1.950,90)
e
danos morais (R$ 10.000,00)
, além da
citação do réu via WhatsApp
e aplicação do
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ
, considerando o trabalho de cuidado materno não remunerado.

Pede-se a
tutela antecipada para fixação imediata dos novos alimentos
e, ao final, a procedência total dos pedidos.

A decisão agravada foi lavrada, nos seguintes termos:

(...)

Quanto à tutela de urgência, a parte Autora requer a fixação de alimentos provisórios no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do Requerido (salário, aposentadoria, comissões e quaisquer outras verbas remuneratórias), ou, alternativamente, o valor equivalente a 03 (três) salários mínimos mensais, alegando urgência e perigo de dano irreparável.

A concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
.

No que tange à
probabilidade do direito
, o pedido de revisão de alimentos encontra amparo no artigo 1.699 do
Código Civil Brasileiro
, que permite a majoração do encargo alimentar quando houver mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe

. Os fatos narrados e os documentos acostados aos autos apontam para a presença de ambos os requisitos:

•
Aumento das necessidades da alimentanda
: A menor Sofia, atualmente com 16 anos, apresenta diagnóstico de Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC) e Deficiência Intelectual Leve (CID F70), além de sofrer com ansiedade e depressão. Tal condição demanda acompanhamento multiprofissional contínuo, incluindo neuropsicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia, reforço escolar e atividades físicas. As despesas mensais para seu sustento, saúde e educação somam R$ 7.280,05 (sete mil duzentos e oitenta reais e cinco centavos), das quais parcelas significativas para terapias (R$ 1.990,00) e tratamento ortodôntico (R$ 100,00) não são cobertas e são arcadas pela genitora. Ademais, a menor perdeu o plano de saúde em razão do desligamento do Requerido da empresa em abril/2025.

.•
Melhora da capacidade contributiva do alimentante e redução unilateral da pensão
: O Requerido, que anteriormente contribuía com 20% de seus rendimentos líquidos (valor que variava entre R$ 1.000,00 e R$ 1.300,00), reduziu unilateralmente o pagamento para R$ 650,00 mensais a partir de janeiro/2025, alegando aposentadoria por invalidez não confirmada. Contudo, há indícios de que o Requerido tenha retornado ao trabalho como marinheiro e esteja atuando como consultor de planos de saúde, fatos que divulga em redes sociais e que apontam para uma melhoria de sua condição financeira. A unilateralidade e a insuficiência do valor pago frente às necessidades da filha são evidentes.

A jurisprudência tem sido uníssona em reconhecer a possibilidade de majoração dos alimentos diante da demonstração da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante, inclusive considerando a elevação natural dos custos de vida e a presença de deficiência ou enfermidade.

. O aumento de encargos com saúde e tratamentos especializados autoriza a revisão do valor anteriormente fixado.

Ademais, a petição invoca a
Teoria do Trabalho do Cuidado Materno Não Remunerado
, em conformidade com o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (Resolução 492/2023).

Este protocolo reconhece que a ausência paterna e a consequente sobrecarga materna no cuidado com os filhos, que se configura como um "trabalho invisível", devem ser consideradas no cálculo da pensão alimentícia. A genitora, além de sua atividade informal, dedica-se integralmente aos cuidados da filha, o que, se fosse remunerado, alcançaria R$ 9.400,00 mensais. Tal esforço e dedicação da genitora, embora não diretamente, libera o alimentante de uma parcela significativa do encargo de cuidado, devendo ser valorado na proporcionalidade dos alimentos.

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, a Requerente aponta que a menor se encontra em situação de urgência, "sem acesso integral às terapias necessárias, com mensalidade escolar em atraso e sem plano de saúde"

. Esta situação de privação e descontinuidade de tratamentos essenciais representa um claro e iminente perigo de dano irreparável à saúde física, mental e emocional da adolescente, especialmente considerando sua condição de saúde neurodivergente.

Diante da robusta demonstração dos requisitos do artigo 300 do CPC, e considerando a essencialidade da verba alimentar para a subsistência e o desenvolvimento digno da menor, bem como a necessidade de imediata intervenção para resguardar a saúde e o bem-estar da alimentanda, impõe-se a fixação de alimentos provisórios em patamar que atenda, de forma mais efetiva, às suas necessidades emergenciais.

Quanto à citação, a parte Requerente pleiteia que seja realizada por meio do aplicativo WhatsApp, indicando o número (21) 98153-3701, em razão do endereço do Requerido ser incerto.

A citação por meios eletrônicos é expressamente prevista no artigo 246, inciso V, do Código de Processo Civil, e encontra respaldo na Lei nº 11.419/2006, que permite a utilização de todos os meios necessários à efetivação da justiça.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, ao analisar a validade da citação via WhatsApp, pronunciou-se favoravelmente, desde que adotadas "todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens"

. O precedente do STJ (HC 641.877 - DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/03/2021) sugere que, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário (número de telefone, confirmação escrita e foto individual no aplicativo), é possível presumir a validade da citação, ressalvado o direito de o citando comprovar eventual nulidade. No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)
já reconheceu a viabilidade da citação via WhatsApp, condicionando a validade do ato ao cumprimento de sua finalidade essencial

O pedido também se alinha ao
Princípio da Cooperação
, positivado no artigo 6º do Código de Processo Civil, que preconiza a colaboração entre juiz e partes para a efetivação de um processo justo.

. A doutrina ressalta que o dever de auxílio do juiz "visa a viabilizar o adequado atendimento aos ônus e aos deveres das partes no processo". A busca por meios eficientes de comunicação, como o WhatsApp, quando as circunstâncias dos autos o permitem, contribui para a celeridade e efetividade da tutela jurisdicional.

Considerando que o endereço do Requerido é incerto e que o contato telefônico via WhatsApp é apontado como o meio mais eficaz para sua localização, bem como a urgência da matéria (alimentos), a citação por este meio se mostra adequada, desde que observadas as cautelas necessárias para a garantia da autenticidade e da finalidade do ato processual.

Por todo o exposto:

1.
DEFIRO
o pedido de
gratuidade da justiça
formulado pela parte Requerente, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

2.
DEFIRO
o pedido de
tutela de urgência
para fixar os
alimentos provisórios
devidos pelo Requerido à menor S. P. V. D. S. em
2,5 (dois e meio) salários mínimos mensais
considerando 50% (cinquenta por cento) dos valores gastos com a menor. Este valor deverá ser pago pelo Requerido até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, mediante depósito na conta bancária da representante legal da menor,
SUZANA CARNEIRO PANTOJA VASCO DA SILVA
, conforme dados a serem informados nos autos ou diretamente ao Requerido pelo Oficial de Justiça.
A presente fixação provisória poderá ser revista após a instrução processual, considerando a real capacidade contributiva do alimentante e a integralidade das necessidades da alimentanda
.

3.
DEFIRO
o pedido de
citação do Requerido por meio eletrônico (WhatsApp)
, no número
(21) 98153-3701.

Para tanto, expeça-se mandado de citação, devendo o Oficial de Justiça encarregado certificar nos autos a identidade do citando, mediante:

Confirmação escrita da identidade pelo Requerido via WhatsApp;

Comparação da foto de perfil do aplicativo com o documento de identificação do Requerido, se possível;

Requerimento ao citando de envio de foto de seu documento de identificação e/ou de um termo de ciência assinado de próprio punho, ou de outro meio que torne inconteste a sua identidade e ciência do ato.

Os pedidos de danos materiais e morais serão apreciados em momento oportuno, após regular instrução probatória e estabelecimento do contraditório.

Cumpra-se com urgência o item 3
. Após a citação, intime-se o Requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Decorrido o prazo para contestação, com ou sem resposta, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei.

Intime-se.

Belém (PA).

Vanderley de Oliveira Silva

Juiz de Direito Titular da 5ª Vara de Família de Belém

Inconformado JOÃO VASCO DA SILVA PANTOJA recorre a esta instância alegando que:

encontra-se aposentado por incapacidade permanente, com rendimento mensal de R$ 3.250,00;

já vem cumprindo obrigação de pagar 20% de seus rendimentos a título de pensão alimentícia, o que corresponde a R$ 650,00 mensais;

a decisão agravada fixou alimentos provisórios em valor superior à sua renda total (R$ 3.795,00), o que compromete sua própria subsistência;

possui despesas fixas mensais, como aluguel no valor de R$ 1.100,00, além de gastos com luz, alimentação e medicamentos;

a imposição do novo valor de pensão fere o princípio do mínimo existencial.

Argumenta que:

o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau excede sua capacidade financeira e desconsidera as despesas comprovadamente necessárias para sua sobrevivência;

a genitora da menor não aceita a situação de aposentadoria por incapacidade do agravante e tampouco a diminuição de sua renda;

o valor atualmente pago (20% da aposentadoria) já representa esforço compatível com suas possibilidades;

a decisão impugnada desrespeita os limites legais e jurisprudenciais do binômio necessidade-possibilidade previsto no artigo 1.695 do Código Civil.

Sustenta ainda que:

faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com custas processuais e honorários sem prejuízo de seu sustento;

a análise urgente do recurso é imprescindível, uma vez que a exigibilidade da pensão no valor fixado é incompatível com sua realidade financeira;

caso não seja suspensa a decisão, requer a concessão de tutela de urgência para minorar os alimentos para 30% de seus rendimentos.

Por fim, requer que:

seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão de primeiro grau que fixou alimentos provisórios em 2,5 salários mínimos
, a fim de que sejam fixados no valor correspondente a 30% do salário base do agravante;

seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada
, até o julgamento final do presente recurso;

seja concedida a gratuidade de justiça
, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e da Lei nº 1.060/50, diante da sua condição econômica;

caso não deferido o pedido de justiça gratuita, seja concedido prazo para recolhimento das custas do recurso
.

Concedi o efeito suspensivo parcialmente, no Id 29938871, conforme a seguinte ementa:

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DA MENOR COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara de Família de Belém, que fixou alimentos provisórios em 2,5 salários mínimos mensais em favor de adolescente com deficiência intelectual, representada por sua mãe. Alegou-se aumento das necessidades da alimentanda e possível melhora na capacidade financeira do alimentante, além da invocação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero. O agravante sustentou aposentadoria por incapacidade permanente, com renda mensal de R$ 3.250,00, e impossibilidade de arcar com a quantia fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução dos alimentos provisórios fixados em 2,5 salários mínimos mensais, diante da alegação de comprometimento da totalidade dos rendimentos do agravante, com base no binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.695 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de alimentos deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando-se a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.695 do Código Civil.

4. Ainda que demonstradas as necessidades relevantes da alimentanda, menor com deficiência em acompanhamento multidisciplinar, a quantia arbitrada em primeiro grau — equivalente a R$ 3.795,00 — ultrapassa os rendimentos mensais do agravante, de R$ 3.250,00.

5. Em juízo de cognição sumária, a fixação do valor superando integralmente os proventos do alimentante compromete seu mínimo existencial, o que impõe sua adequação até ulterior deliberação, sem prejuízo da análise definitiva após instrução.

6. Preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, constatou-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, justificando a concessão parcial de efeito suspensivo para readequar provisoriamente o valor dos alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Concessão de efeito suspensivo para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, até julgamento definitivo.

Tese de julgamento
:

"1. A fixação de alimentos provisórios deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, não sendo admissível a imposição de valor superior à totalidade da renda do alimentante, ainda que evidenciada a urgência alimentar.
2. A concessão de efeito suspensivo é cabível quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco à subsistência do agravante."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I;
CC, arts. 1.695 e 1.699;

Sem contrarrazões (certidão de Id 30621162).

Parecer ministerial no id

30678602
, pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

No caso em exame, o agravante apresentou documentação que comprova sua condição de aposentado por incapacidade permanente, percebendo benefício previdenciário de R$ 3.250,00. Informou, ainda, despesas fixas mensais, como aluguel, contas de consumo e gastos com medicamentos, que, somadas, comprometem parcela significativa de sua renda.

Embora haja demonstração de necessidades relevantes por parte da alimentanda, menor de idade com deficiência intelectual e em tratamento multidisciplinar, não se pode desconsiderar o princípio da proporcionalidade que rege o binômio necessidade/possibilidade, previsto no artigo 1.695 do Código Civil. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE FIXOU OS ALIMENTOS EM 40% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. PLEITO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS . TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE. QUANTO À POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO APELANTE/ALIMENTANTE RESTOU DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUA RENTABILIDADE COM O PAGAMENTO DE ALIMENTOS A OUTROS QUATRO FILHOS CHEGANDO A 75% DOS SEUS RENDIMENTOS. CONSIDERANDO AS PROVAS APRESENTADAS, E, ATENDENDO AO TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. PRUDENTE A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DO MENOR DE 40% PARA 20% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08136021620188140006 18069813, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

O valor fixado na decisão agravada (2,5 salários mínimos, ou seja, cerca de R$ 3.795,00) supera a totalidade dos rendimentos líquidos mensais do agravante, revelando-se, em juízo de cognição sumária, desproporcional às suas possibilidades atuais (Num. 155939434 - Pág. 20), sobretudo considerando tratar-se de verba alimentar provisória, fixada sem instrução probatória.

Assim, considerando as provas de sua incapacidade financeira de arcar com os alimentos no valor fixado, conclui-se que a manutenção da decisão recorrida, por ora, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante disso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reduzir provisoriamente os alimentos fixados em primeiro grau ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, até ulterior deliberação, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025